Tribunal: TJMT
Processo: 1005954-30.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005954-30.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), G. L. P. F. - CPF: 057.253.461-29 (APELADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), MARCIO HUGO PADILHA FONTOURA - CPF: 496.414.501-82 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HUGO PADILHA FONTOURA - CPF: 496.414.501-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E AÉREO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). ATRASO DE 48 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. APLICAÇÃO DO CDC EM DETRIMENTO DO CBA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em favor de passageira menor impúbere, em razão de preterição de embarque (overbooking) e consequente atraso de aproximadamente 48 horas para chegada ao destino final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em casos de overbooking e atraso significativo de voo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ou o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA); (ii) estabelecer se o dano moral depende de comprovação e se o valor fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC prevalece sobre o CBA nos casos de responsabilidade civil decorrente da má prestação de serviços em transporte aéreo doméstico, por se tratar de típica relação de consumo.

A prática de overbooking, ainda que admitida pela ANAC, não exime a companhia aérea de sua responsabilidade objetiva pelos danos ocasionados ao passageiro.

O art. 14 do CDC impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação de serviços, prescindindo de demonstração de culpa.

O dano moral decorrente de overbooking e atraso relevante de voo configura-se in re ipsa, segundo entendimento consolidado do STJ, dispensando prova da ocorrência do prejuízo extrapatrimonial.

O atraso de aproximadamente 48 horas na chegada ao destino, especialmente em se tratando de passageira menor, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e enseja reparação.

O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado, proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e a capacidade econômica das partes, não comportando redução.

Em grau recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, em atenção ao trabalho adicional desempenhado pelo patrono da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações jurídicas decorrentes do transporte aéreo doméstico em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A prática de overbooking não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor.

O dano moral decorrente de preterição de embarque e atraso relevante de voo configura-se in re ipsa, dispensando prova específica.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CBA, art. 251-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
no 478.454/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.04.2014,
DJe
25.04.2014; TJMT, Apelação Cível no 1054319-28.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.06.2022.

R E L A T Ó R I O

AP

1005954-30.2025.8.11.0041

TAM LINHAS AÉREAS S/A X GIOVANA LARA PADILHA FONTOURA representada pelo genitor MARCIO HUGO PADILHA FONTOURA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de A
pelação int
erposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
GIOVANA LARA PADILHA FONTOURA
, menor impúbere, representada por seu genitor
MARCIO HUGO PADILHA FONTOURA
.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a
empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de acordo com a taxa legal SELIC desde a citação e corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A
apelante sustenta a necessi
dade da
aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Códig
o de Defesa do Consumidor (CDC).

Aduz
a legalidade da prática de overbooking, aceita pela ANAC, tendo a empresa oferecido alternativa de reacomodação em outro voo
à passageira.

Fala que a decisão contraria
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e a aplicação do artigo 251-A do CBA, que condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração da
efetiva ocorrência do prejuízo.

Alega
a impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais com caráter punitivo e
,
subsidiariamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id. de n. 308673902
.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.
(ID. 318431895)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral indenizável decorrente de preterição de embarque (overbooking) e consequente atraso na chegada ao
destino final
, bem como à adequação do valor arbitrado a título de indenização.

Inicialmente, quanto à legislação aplicável ao caso, embora a apelante defenda a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nas relações de consumo envolvendo transporte aéreo doméstico, aplica-se o CDC, em razão da relação de consumo estabelecida entre as partes.

Nesse sentido,
esta
Colenda Câmara
já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA. PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE. REPARAÇÃO DEVIDA. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea
.

O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar.

Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(N.U 1054319-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2022,
Publicado
no DJE 02/06/2022)

Com efeito, da análise dos autos verifica-se que
restou incontroverso que a autora, ora apelada, adquiriu passagens aéreas junto à empresa ré para viagem de São Paulo/SP a Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 04/01/2025, às 19h15, mas foi impedida de
embarcar no voo originalmente contratado em razão de preterição de embarque (overbooking).

A apelada foi reacomodada em outro voo, porém somente conseguiu embarcar no dia 06/01/2025, às 16h05, ou seja, com atraso de aproximadamente 48 horas em relação ao horário inicialmente previsto.

A apelante argumenta que a prática de overbooking é legal e aceita pela ANAC, tendo oferecido alternativa de reacomodação em outro voo. Contudo, ainda que admitida a prática, isso não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao consumidor quando há falha na prestação do serviço.

O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso em análise, é evidente a falha na prestação do serviço, pois a apelada, menor de idade, sofreu um atraso de quase 48 horas para chegar ao seu
destino final
.

Quanto à necessidade de comprovação do dano moral, invocada pela apelante com base no art. 251-A do CBA, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dano moral decorrente de atraso considerável de voo e preterição de embarque (overbooking) prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria situação vivenciada pelo passageiro.

A propósito
:

PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DANOS MORAIS. OVERBBOOKING. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes
. 2. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 478.454/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014,
DJe
de 25/4/2014.)

No caso em tela, o atraso de aproximadamente 48 horas, por si só, já configura situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, causando transtornos significativos à apelada, especialmente considerando sua condição de menor de idade.

Desse modo, r
econhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse contexto, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há de se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, a propósito, se mostra proporcional e razoável aos fins desejados.

Ante exposto,
N
EGO PROVIMENTO

a
o recurso
, por consequência, majoro os honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor atribuído à causa, em razão do trabalho adic
ional realizado pelo patrono da
requerente em grau recursal
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025